Tribunal: TJPA
Processo: 0010868-69.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010868-69.2012.8.14.0028

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: KLEUMAR RODRIGUES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTADOR DE CARGAS. LUCROS CESSANTES. CUSTO OPERACIONAL. EXCLUSÃO DE GASTOS INERENTES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. APURAÇÃO DO
QUANTUM
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Deverão ser consideradas, no cálculo do
quantum
indenizatório, as despesas naturais da atividade de transporte de cargas (combustível, taxas e tributos, despesas de manutenção, pedágio etc.) sob pena de enriquecimento sem causa da parte a ser indenizada. Tal apuração deverá ser obtida na fase de liquidação de sentença. Reformada a sentença neste ponto específico.

2. A simples manifestação contrária à concessão da assistência jurídica gratuita, sem qualquer indício de falsidade na declaração de hipossuficiência juntada aos autos, não é suficiente para a revogação do benefício, visto que o artigo 99, §3º do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa física.

3. Mantida a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% a ser pago pela Apelante, visto que a reforma parcial do
decisum
por este juízo
ad quem
apenas diz respeito à forma de cálculo do
quantum
indenizatório, tendo sido plenamente mantida a configuração dos danos materiais, na modalidade lucros cessantes, proferida na sentença.

4.
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Lucros Cessantes movida por
KLEUMAR RODRIGUES SILVA
contra a seguradora e o causador do acidente de trânsito, Murilo Humberto Tobias Martins.

Na exordial (ID 2806163), o Autor, que mora na cidade de Marabá onde tramitou a presente demanda, alega que trafegava em seu caminhão, fazendo transporte de mercadorias da cidade de São Paulo/SP para Goiânia/GO, quando foi atingido frontalmente pelo veículo conduzido, em sentido oposto, pelo Senhor Murilo Martins (segundo requerido).

O caminhão ficou impossibilitado de trafegar e, como o segundo réu tinha seguro do automóvel, o qual cobria prejuízos a danos causados a terceiros, foram acionados os serviços da CAIXA SEGUROS S.A (primeira requerida).

Contudo, o conserto previsto originalmente para ocorrer em pouco tempo, efetivamente, durou mais de 3 (três) meses, período em que o Autor ficou impossibilitado de exercer sua única atividade econômica, pois o caminhão era sua única fonte de renda. Assim, pede o ressarcimento da quantia de R$ 91.855.00 (noventa e um mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais) pelos dias parados.

O juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 1484171):

26. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA FINS CONDENAR OS REQUERIDOS CAIXA SEGUROS S.A E MURILO HUMBERTO TOBAIS MARINS AO PAGAMENTOS DOS LUCROS CESSANTES QUE FIXO EM R$ 25.536,00 (vinte e cinco mil quinhentos e trinta e seis reais), corrigido desta data e acrescida de juros legais de 1% ao mês da data do evento, por força da Súmula 54 do STJ, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS MOLDES DO ARTIGO 487, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

27. As partes requeridas deverão arcar com as custas processais proporcionalmente 50 % (cinquenta por cento) para cada.

28. Fixo os honorário advocatícios em 10 (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada com a
sentença
, a Seguradora Caixa interpôs apelação (ID 2806171), arguindo que o Recorrido não se desincumbiu de provar o que razoavelmente deixou de lucrar, pois não deduziu as despesas com a sua atividade lucrativa (despesas operacionais). Afirma que os lucros cessantes não se confundem com o faturamento do Autor, logo o montante a ser pago é resultado da subtração dos custos habituais da receita auferida.

Por fim, o Recorrente se insurge contra o deferimento da justiça gratuita à parte autora por falta de prova de estado de necessidade, pedindo, ao final, o pagamento por ela das custas e honorários advocatícios.

O Apelado ofertou contrarrazões (ID 2806171).

O Réu Murilo Martins não ofertou apelação nem contrarrazões no feito (ID 2806171, p. 25).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de fevereiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos pela Recorrente os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a analisar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia se cinge ao acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de lucros cessantes efetuado pelo Autor/Apelado, fixando o valor de R$ 25.536,00 (vinte e cinco mil quinhentos e trinta e seis reais) como devidos pelos Réus diante da demora no conserto do caminhão utilizado pela vítima do acidente para suas atividades laborais (caminhoneiro).

Em seu recurso, a Seguradora Apelante questiona apenas a ausência de dedução, no cálculo efetuado pelo juízo
a quo,
dos custos operacionais inerentes à atividade desenvolvida pelo Recorrido. Alega que, do montante arbitrado, devem ser descontadas as despesas com pedágios, combustível e tributos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Ademais, a empresa impugna o deferimento da assistência jurídica gratuita ao Apelado, requerendo também que ele arque com 20% dos honorários sucumbenciais.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão parcial ao Apelante.

Isso porque, deverão ser consideradas, no cálculo do
quantum
indenizatório, as despesas naturais da atividade de transporte de cargas (combustível, taxas e tributos, despesas de manutenção, pedágio etc.) sob pena de enriquecimento sem causa da parte a ser indenizada. Tal apuração deverá ser obtida na fase de liquidação de sentença, conforme entendimento jurisprudencial abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CUSTO OPERACIONAL. DEDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 14 do CPC. Regra de direito intertemporal. Decisão proferida anteriormente a entrada da Lei 13.105/2015. Ilegitimidade ativa. Restou comprovado que
o autor é o legitimo proprietário do caminhão envolvido no acidente
. Ilegitimidade ativa não configurada. Fato. É inquestionável a culpa do réu pelo acidente, que atingiu o caminhão do autor quando este estava estacionado e reconheceu ter trafegado pela contramão.
Danos Materiais e lucros cessantes. É devida indenização pelos danos materiais e pelos lucros cessantes sofridos pela vítima, desde que devidamente comprovados.
Excluído da condenação o valor referente à bateria, que não constou no Relatório de Desembaraço do veículo.
Custo Operacional. Para a apuração dos lucros cessantes, é imperiosa a dedução de 40% dos custos operacionais sobre o valor bruto postulado. Precedentes jurisprudenciais. À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

(TJ-RS - AC: 70059801068 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 13/12/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2017)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA E ACOLHIDA EX OFFICIO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CULPA NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS EMERGENTES DEVIDOS.
LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO DO QUANTUM REMETIDA À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE GASTOS INERENTES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. RECURSOS CONHECIDOS, CONFERINDO-SE PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO ÀS FLS. 420/433, E JULGANDO PREJUDICADO O INTERPOSTO ÀS FLS. 447/454. (...). Embora o Recorrente tenha carreado aos autos os Documentos de fls. 22/35, firmados pela empresa RODAL ASSESSORIA E LOGÍSTICA, com registro de numeração e do valor da Carta de Frete, do nome do transportador, in casu, o Recorrente, identificação do veículo, bem como da Nota Fiscal do produto transportado, os quais se revelam suficientes a comprovar que o Recorrente VICTOR CIPRIANO GONÇALVES prestava serviços de transporte de carga para a sobredita empresa quando da ocorrência do sinistro,
revela-se prudente seja o valor da indenização, em decorrência dos lucros cessantes, apurado em Liquidação de Sentença,
excluindo-se, inclusive, os gastos inerentes ao exercício da atividade profissional, c
omo por exemplo, desgaste do veículo, combustível e os dias de folga.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 11050011110, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2012, Data da Publicação no Diário: 03/05/2012)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
CAUSADO PELA PRESENÇA DE ANIMAL SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO -TRECHO EXPLORADO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE COBRANÇA DE PEDÁGIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6º, CF - RELAÇÃO DE CONSUMO E TEORIA DO RISCO PROFISSIONAL -DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - DANOS MATERIAIS - ORÇAMENTO ELABORADO POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA E NOTAS FISCAIS IDÔNEAS - IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE - ART. 333, II, CPC -
LUCROS CESSANTES - PERÍODO EM QUE O CAMINHÃO AVARIADO PERMANECEU PARADO - REALIZAÇÃO DE FRETES - RECIBOS DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO (RPA’S) - RAZOABILIDADE DA QUANTIA PLEITEADA - DEDUÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CAMINHONEIRO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- REFLEXOS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

[...] O requerente se desincumbiu de provar os danos causados ao seu veículo, na medida em que juntou minucioso orçamento elaborado por concessionária autorizada pelo fabricante do bem, além de notas fiscais idôneas a respeito das despesas que efetuou com o conserto do caminhão. O orçamento e as notas fiscais, emitidos por terceiros desinteressados na lide, são suficientes para a comprovação dos danos materiais. 5 - A requerida, apesar de alegar que alguns dos itens discriminados no orçamento não condizem com os danos provocados pelo acidente, não produziu nenhuma prova fez a respeito, ônus que lhe é imposto pelo artigo 333, inciso II, do CPC. Não há como desacreditar o orçamento e as notas fiscais apresentadas pelo requerente com base em meras conjecturas. 6 - As RPA's juntadas pelo requerente, emitidas pela empresa pagadora, são suficientes para comprovar a realização de serviços de frete com o caminhão avariado. 7 -
O cálculo dos lucros cessantes deve envolver não só a expectativa de faturamento bruto, mas também as despesas operacionais ordinárias. (...)

(TJES, Classe: Apelação, 14030048038, Relator : CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/07/2009, Data da Publicação no Diário: 04/08/2009)

Nesse sentido, decido acatar o pedido da Recorrente de que sejam descontados, sobre o
quantum

debeatur
(valor devido), os gastos operacionais
inerentes ao exercício da atividade de caminhoneiro, cálculo este que deverá ser obtido na fase liquidatória prevista no
art. 509, II do Código de Processo Civil - CPC.

No que se refere à justiça gratuita concedida ao Apelado, entendo que a simples manifestação do Apelante contrária à concessão, sem qualquer indício de falsidade na declaração de hipossuficiência juntada aos autos, não é suficiente para a revogação do benefício, visto que o artigo 99, §3º do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa física. Dessa forma, rejeito a referida tese e mantenho a sentença neste ponto.

Por fim, em relação à condenação em honorários advocatícios, decido manter o percentual de 10% a ser pago pela Apelante, visto que a reforma parcial do
decisum
por este juízo
ad quem
apenas diz respeito à forma de cálculo do
quantum
indenizatório, tendo sido plenamente mantida a configuração dos danos materiais, na modalidade lucros cessantes, proferida na sentença.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a sentença exarada pelo juízo
a quo
seja alterada somente para excluir do montante da condenação os custos operacionais decorrentes da atividade profissional do Apelado, mantendo-a em todos seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/03/2022